Tribunal: TJES
Processo: 5009412-58.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009412-58.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SOUZA BARBOSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORDEM LEGAL CLARA E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em razão de suposto descumprimento de ordem de agentes de escolta no interior de fórum, ao tentar se comunicar com terceiros durante deslocamento, sendo a pena fixada em detenção substituída por multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ordem legal, clara e individualizada, com ciência inequívoca do agente, apta a caracterizar o crime de desobediência; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de desobediência exige a existência de ordem legal, clara, específica e dirigida ao agente, bem como a comprovação de sua ciência inequívoca e recusa deliberada em cumpri-la.

A prova produzida não demonstra, de forma segura, que a conduta do recorrente ultrapassa a esfera administrativa, não sendo possível afirmar a ocorrência de descumprimento de ordem com relevância penal.

Os depoimentos dos agentes públicos, embora legítimos, não evidenciam de maneira inequívoca a ciência clara da ordem nem a recusa consciente do recorrente em cumpri-la.

A ausência de oitiva de testemunhas presenciais e de juntada de imagens do sistema de segurança configura lacuna relevante na instrução, impedindo o esclarecimento da dinâmica dos fatos. A não produção de provas acessíveis e potencialmente decisivas autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, comprometendo a validade do édito condenatório.

Diante da fragilidade probatória e da dúvida quanto à tipicidade da conduta, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime de desobediência exige prova inequívoca da existência de ordem legal clara e da ciência consciente do agente, não se configurando diante de meras infrações administrativas.

A ausência de produção de provas relevantes e acessíveis compromete a validade da condenação, à luz da teoria da perda de uma chance probatória.

A dúvida razoável quanto à tipicidade da conduta e à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 330; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 706.365/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LEANDRO SOUZA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal.

Consta da denúncia que o recorrente, na condição de interno, ao retornar de audiência, teria descumprido ordem de agentes de escolta ao tentar se comunicar com terceiros no interior do fórum, recusando-se a cessar a conduta, o que teria gerado tumulto e exigido intervenção da equipe.

Sobreveio sentença condenatória, fixando-se a pena em 20 (vinte) dias de detenção e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, posteriormente substituída por pena de multa, totalizando 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação da existência de ordem legal clara e individualizada; (ii) inexistência de prova suficiente quanto à ciência inequívoca da ordem; e (iii) atipicidade da conduta, que, quando muito, configuraria mera infração administrativa.

Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público aponta que os depoimentos dos policiais penais, prestados em juízo e diretamente envolvidos na escolta do acusado, mostram-se harmônicos e consistentes, relatando a ruptura do procedimento de segurança por parte do apelante.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência do crime de desobediência, o que pressupõe a demonstração de ordem legal, clara, individualizada e dirigida ao agente, bem como a comprovação de sua ciência inequívoca e da recusa deliberada em cumpri-la.

No caso concreto, a prova produzida não permite afirmar, com a segurança necessária, que a conduta do recorrente se amolde ao tipo penal do art. 330 do Código Penal.

Os elementos constantes dos autos narram que o recorrente, durante deslocamento no interior do fórum, tentou se comunicar com pessoa presente no local, sendo advertido pelos agentes de escolta a não fazê-lo, ocasião em que supostamente teria elevado o tom de voz, exigindo intervenção da equipe.

Todavia, a partir desse contexto, não se extrai, de forma segura, se houve efetivo descumprimento de ordem legal nos termos exigidos pelo tipo penal ou se a conduta se limitou à inobservância de protocolo interno de segurança.

Nesse ponto, cumpre destacar que os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova legítimo e relevante. Entretanto, a partir deles, não se evidencia, de maneira inequívoca, que o recorrente tenha tido ciência clara de uma ordem com conteúdo penalmente relevante, tampouco que tenha deliberadamente se recusado a cumpri-la.

De outro lado, o recorrente negou ter sido previamente advertido sobre não poder se comunicar, afirmando que sua conduta se limitou a breve interação motivada por preocupação familiar. Transcrevo trecho do depoimento do recorrente:

(...) no dia do acontecido do fato, “os policial” eles não me advertiram que eu não podia falar. Ai eu vi a minha namorada e perguntei a ela “Léia, como é que tá o Gustavo?” Porque eu estava muito preocupado com ele, ai os policial foi e falou “Leandro, você não pode falar, é procedimento”, ai eu cheguei até conversar com o policial e falei “não, o senhor não falou nada disso comigo não”, ai ele “pois é, mas o senhor está errado”, ai começaram a torcer meu braço. Eu não xinguei momento nenhum os senhores policiais, que nem o Senhor Bruno – se eu não estiver enganado – falou, se a senhora quiser puxar nas câmeras a senhora pode ver eu não xinguei eles, não desacatei eles (...).”

Diante desse quadro, subsiste dúvida razoável quanto à própria natureza da conduta — se penalmente típica ou meramente administrativa —, bem como quanto à existência de ordem legal apta a ensejar a incidência do art. 330 do Código Penal.

Além disso, verifica-se relevante lacuna na atividade instrutória.

Segundo a narrativa acusatória, os fatos ocorreram em ambiente público, com a presença de diversas pessoas, que, inclusive, supostamente teriam sido incitadas pelo recorrente. Não obstante, nenhuma testemunha ocular foi ouvida.

Do mesmo modo, não foram juntadas aos autos eventuais imagens das câmeras de segurança do fórum, prova que se revela particularmente relevante para o esclarecimento da dinâmica dos fatos.

Trata-se de elementos probatórios acessíveis e potencialmente decisivos, cuja não produção impede a superação do estado de dúvida quanto à ocorrência do fato típico.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a ausência de produção de provas relevantes disponíveis pode comprometer a validade do édito condenatório, aplicando-se, em tais hipóteses, a teoria da perda de uma chance probatória:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO . CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . INCONSISTÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE D A SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598 .886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PE RDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. ACUSAÇÃO QUE DEIXOU DE PRODUZIR PROVA RELEVANTE . FILMAGENS DO LOCAL EM QUE PRATICADO O DELITO NÃO SOLICITADAS OU ANALISADAS PELOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1 . O reconhecimento pessoal realizado em solo policial e judicial não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e inexiste fonte material independente de prova apta a fundamentar o édito condenatório. Ademais, as declarações da vítima apresentaram diversas inconsistências e houve interferência direta dos agentes estatais no ato de reconhecimento, prejudicando, assim, a fiabilidade da prova. 2 . Além das sérias inconsistências e das indevidas interferências no procedimento de reconhecimento, houve grave falha na persecução penal, relativamente à produção de provas.
De fato, os crimes teriam sido praticados no interior de um ônibus e a própria denúncia indica que haveria outros passageiros no referido veículo no momento dos fatos, todos eles, in casu, potenciais testemunhas da ação delitiva. No entanto, nenhum dos referidos passageiros, à exceção da ofendida, foi ouvido, seja em juízo ou em solo policial.
Ainda, durante a investigação preliminar, a autorida de policial requisitou à empresa responsável pelo ônibus em que praticados os crimes informações sobre a existência de imagens do momento da conduta . A referida empresa indicou não notar "nenhuma ação anormal em nenhum dos 12 coletivos" no interregno de tempo mencionado pela autoridade, e se prontificou a enviar os arquivos contendo as imagens para os órgãos estatais competentes, os quais, contudo, se mantiveram inertes e não solicitaram o traslado das imagens ao caderno probatório, o que chama a atenção, pois,
em um contexto de fragilidade probatória, o depoimento dos demais passageiros do veículo coletivo e a filmagem do circuito interno de monitoramento do ônibus onde foi praticado o crime poderiam pôr a termo esse cenário de incerteza, comprovando a tese acusatória ou até mesmo atestando a inocência do Acusado
. 3. Aplica-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance probatória, a qual dispõe que "
o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in) certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo
" (ROSA, Alexandre Morais da . RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v . 13, n. 3, dez. 2017, p. 464; sem grifos no original .Disponível em: php/revistadedireito/article/view/2095/1483>). 4. Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal. É de se concluir, portanto, que a prova produzida não pode lastrear, por si só, o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do Paciente . De fato, em razão da grave falha instrutória, a condenação foi amparada tão somente no reconhecimento fotográfico realizado com a interferência direta de agentes estatais e no depoimento da vítima prestado em juízo que apresentou inconsistências substanciais na descrição do sujeito. Não foram ouvidas outras testemunhas, não houve confissão por parte do Réu e a res furtiva não foi apreendida em s eu poder. 5. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, nos termos do art . 386, inciso V, do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 706365 RJ 2021/0364745-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) (grifos acrescidos).

No caso, a ausência de oitiva de testemunhas presenciais e de eventual prova audiovisual reforça a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Em matéria penal, a condenação exige prova segura da materialidade e da autoria, não sendo possível a formação de juízo condenatório em cenário de dúvida relevante.
Na hipótese, a prova produzida não afasta, de forma inequívoca, a versão defensiva, tampouco demonstra, com a certeza necessária, a ocorrência do elemento essencial do tipo — qual seja, o descumprimento consciente de ordem legal.

Assim, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a sentença e absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)